Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Processo : 0710636-17.2020.8.07.0000 DECISÃO Noticiando a perda superveniente de objeto dos recursos, ante a liberação de levantamento dos valores perseguidos[1], as agravantes retornam aos autos requerendo a desistência do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência aos recursos, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17266785